Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. ORDEM PREJUDICADA.
1. Prejudicado se encontra o presente “writ”, pois não mais subsiste o suposto constrangimento ilegal apontado, tendo em vista que houve o desmembramento do feito na primeira instância, exatamente como objetivava o paciente.
2. Ordem prejudicada.